Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721831-19.2022.8.07.0003 APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA APELANTE: MARIA ROSA DE JESUS DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a petição id 48160077. Intimem-se. Brasília, 28/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator